Tribunal: STF
Processo: HC 68444
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-05-21
Data de publicação: 1991-05-21

Ementa:
- Habeas corpus de que não se conhece no tocante ao  suposto
cerceamento de defesa, por consistir, nessa parte, em  reiteração  de
ordem ja denegada. Pedido indeferido, quanto ao fundamento  restante,
por se achar suficientemente motivada a fixação da pena.